Tribunal: STF
Processo: RHC 101886
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO JULGAMENTO DO RECORRENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPROCEDÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se comprova nos autos a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Recorrente no Superior Tribunal de Justiça.



    2 . Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.797 e 2.860, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002. A aposentadoria do Recorrente faz cessar a competência penal da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    3. Os arts. 11, inc. X e 71 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não preceituam qualquer ilegalidade em razão das ações ajuizadas pelo Recorrente naquele Tribunal terem sido julgados por relatores e órgãos distintos.



    4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    5. Recurso ao qual se nega provimento..